Tribunal: TJMT
Processo: 1013224-05.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013224-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), ALCENI ALVES DE FREITAS - CPF: 233.905.651-91 (AGRAVANTE), MARIO FONSECA VIGATO - CPF: 862.801.201-04 (AGRAVADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), LORENE APARECIDA ALVES PASSOS - CPF: 009.417.451-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA
– ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO EVIDENCIAM COM SEGURANÇA QUE O IMÓVEL ESTEJA ENCRAVADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O direito real de servidão de trânsito, ao contrário do direito de vizinhança à passagem forçada, prescinde do encravamento do imóvel dominante, consistente na ausência de saída pela via pública, cuja situação não restou demonstrada no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013224-05.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ALCENI ALVES DE FREITAS

AGRAVADO: MARIO FONSECA VIGATO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALCENI ALVES DE FREITAS
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças/MT,
Dr.

Michell Lotfi Rocha da Silva
,

que, nos autos da
Ação de Passagem Forçada nº. 1005141-85.2023.8.11.0004,
ajuizada em face de

MARIO FONSECA VIGATO
, indeferiu a tutela de urgência, que visa a instituição de passagem de 500 metros por meio da Fazenda Carvalho Vigato, de propriedade do réu, para possibilitar o acesso à rodovia BR 070 e à Fazenda Maranata, de propriedade rural do autor, ora agravante.

Em suas razões recursais, a parte agravante assinala que “
é legítimo proprietário e possuidor do imóvel rural denominado Fazenda Maranata, situado no Município de General Carneiro/MT e registrado sob as matrículas de n.º 75.262 e 75.264 no Cartório de Registro de Imóveis - CRI de Barra do Garças-MT
” (sic).

Anuncia que segundo laudo técnico, “
o referido imóvel rural se encontra encravado, não havendo acesso à Rodovia BR 070, sendo a alternativa mais adequada para adentrar no imóvel o acesso pela Fazenda Carvalho Vigato, de propriedade dos Requerido/Agravado
” (sic), até mesmo porque não demandaria despesas excessivas, além disso, evitaria danos ambientais contra o ecossistema local.

Informa que “
a estrada que daria acesso a propriedade autoral seria a GCR-194, contudo referida via encontrasse, na parte existente e distante da propriedade encravada, abandonada, intrafegável e há inúmeros anos em desuso pelos moradores daquela região que, por habitualidade e pela aparência, utilizam-se daquela que desemboca na propriedade do senhor Mário Fonseca Vigatto, denominada Fazenda Carvalho Vigato
” (sic).

Aponta que referida estrada foi “
fechada com cerca de arame, porteira e cadeado a entrada existente, impedindo desta forma, que o autor fizesse uso da passagem
” (sic), oportunidade em que colaciona fotos anexas.

Afiança que “
com o fechamento da passagem através da construção de cerca, porteira e cadeado, o Agravante encontra-se impossibilitado de exercer seu direito à propriedade, se vendo obrigado a manter os animais que cria/recria em arrendamentos diante da obstaculização de acesso
” (sic).

Sustenta que “
não busca nada além do direito Constitucional ao exercício da propriedade, sendo este, inclusive, seu meio de subsistência, e que, sua propriedade limita-se com reserva indígena ao lado, córregos ao fundo e pelo lado direito, e acesso cercado à frente, estando, técnica e juridicamente encravada e sem acesso às vias públicas
” (sic).

Explica que “
abstrai-se da legenda acima que da atual servidão (faixa pontilhada em amarelo e preto) até a propriedade dista exatos 500m (quinhentos metros), que, por ato voluntário do Requerido, encontra-se limitado
” (sic).

Verbera que “
a estrada denominada GCG 194, descrita na “figura 1” acima mormente conste do mapa, não chega à propriedade do autor; nos trechos existentes encontra-se abandonada, tomada por cerrado, vegetação densa, sendo, inclusive, cortada por riacho intransitável, conforme imagens abaixo reproduzidas” (sic), portanto “o imóvel se encontra encravado, não havendo acesso à Rodovia BR 070, sendo a alternativa mais adequada para adentrar no imóvel o acesso pela via utilizada e descrita no MAPA anexo, percorrendo, exatos 500 m (quinhentos metros) pela Fazenda do Requerido
” (sic).

Reforça que “
a BR-070 dista, percorrendo a estrada de servidão atual utilizada pelos ocupantes dos imóveis vizinhos o total de 3,5km (três mil e quinhentos metros) e do trecho final deste até a propriedade encravada um total de 500m (quinhentos metros), ou seja, 4km (quatro quilômetros) até a rodovia federal
” (sic).

Certifica que “
a estrada utilizada como parâmetro do decisum primeiro lastreia-se em rota inexistente, porquanto mormente conste do mapa cadastral rodoviário, só nele existe conforme figura abaixo, de modo a demonstrar que a referida GCR-194 é mais uma estrada “fantasma” assim como tantas no plano nacional
” (sic), momento em que colaciona imagens ilustrativas.

De outro norte, expõe que “
no que concerne à justa indenização ao proprietário do imóvel serviente, tem-se que a servidão de passagem em voga, consistente em um pequeno corredor medindo 500m (quinhentos metros) de comprimento, por 06m (seis metros) de largura, não causará nenhum impacto negativo, haja vista a área destinada à passagem alcança pouco mais de 1/5 (um quinto) de hectare, mais precisamente 3.000m2 (três mil metros quadrados), o que não inviabilizará o imóvel serviente, tampouco causará transtornos aos proprietários de ambos imóveis, dominante e serviente
” (sic), pois não alcançaria um valor maior que R$2.000,00 (dois mil reais).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para “
determinar que o Agravado conceda a passagem da Fazenda Vigato em favor do Agravante, a possibilitar-lhe o acesso à Rodovia BR 070 e se abstenha de, por qualquer forma, obstaculizar o acesso do Agravante e de quem mais seja necessário à Servidão de Trânsito
” (sic), sob pena de arbitramento de multa diária, ainda que com respectivo caucionamento por parte do ora agravante, conforme artigo 932, II, do CPC (Id. 171233650).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 05/06/2023, conforme decisão de Id. 174324162.

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que “
não merecer prosperar a principal argumentação apresentada no Agravo de Instrumento ora contraposto, posto que encontra-se desprovida de mínimo embasamento fático e jurídico
” (sic).

Defende ser “
imprescindível a existência de imóvel encravado, ou seja, sem outra alternativa de acesso à via pública
” (sic).

Explana que “
no caso sub judice, nota-se a existência de outro acesso ao imóvel do Agravante, sem a necessidade de ingresso (passagem forçada) pela propriedade do Agravado, consistente na via GCR-194
” (sic).

Menciona que “
em que pese, o Agravante tenha indicado possíveis problemas de manutenção na referida estrada vicinal, nesse momento processual, o cenário que foi apresentado demonstra a existência de outra via pública de acesso, ou seja, a condição de encravamento do imóvel rural ainda é questão controvertida que não ficou devidamente demonstrada
” (sic). Pede, assim, pela manutenção do
decisum
(Id. 177477698).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
, deixa de se manifestar por ausência de interesse Ministerial (Id. 177440153).

Posteriormente, o agravante colacionou uma ata notarial, demonstrando a situação da GCR-194 (Id. 183852654).

Preparo devidamente recolhido no Id. 171324681.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALCENI ALVES DE FREITAS
ajuizou uma ação de passagem forçada em desfavor de
MARIO FONSECA VIGATO
, afirmando que adquiriu a Fazenda Maranata, objeto das matrículas nº. 75.262 e 75.264, do CRI de Barra do Garças, situada no Município de General Carneiro/MT, ressaltando que a via que dá acesso à propriedade está obstaculizada por trancas e cadeados colocados pelo réu agravado, impedido a entrada do autor agravante em sua propriedade.

Contudo, confessa que a via que daria acesso à propriedade seria a CGR-194, mas referida estrada se encontra abandonada e intrafegável, razão pela qual os moradores da região utilizam a via que vai de encontro à propriedade requerido agravado, denominada Fazenda Carvalho Vigato.

O juízo “a quo” indeferiu a tutela de urgência reclamada,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

3. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se (art.300, CPC/2015): i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4. O direito de passagem forçada diz respeito a um direito de vizinhança e pressupõe o encravamento/confinamento do imóvel de uma das partes, impossibilitando o acesso a uma via pública, porto ou nascente, necessitando impor ao imóvel vizinho o ônus de passagem, conforme disposto no art. 1.285, do Código Civil.

5. Desse modo, é imprescindível a existência de imóvel encravado, ou seja, sem outra alternativa de acesso à via pública. No caso sub judice, nota-se a existência de outro acesso ao imóvel do autor, sem a necessidade de ingresso pelo imóvel da ré, consistente na via GCR-194. Mesmo que o autor tenha indicado possíveis problemas de manutenção na referida estrada, nesse momento processual, o cenário que foi apresentando demonstra a existência de outra via pública, ou seja, a condição de encravamento do imóvel rural ainda é questão controvertida que não ficou devidamente demonstrada.

6. Nesse sentido:

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – IMÓVEL RURAL NÃO ENCRAVADO – REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A passagem forçada consiste em direito de vizinhança de caráter compulsório garantido pela lei (art. 1.285 do CC), com o fim de conferir função social aos imóveis encravados, isto é, aqueles que não possuem acesso à via pública, circunstância não verificada no caso concreto. “O instituto da passagem forçada não pode ser utilizado pela requerente como forma de usufruir da comodidade de uma estrada melhor, máxime porque não subordina a propriedade privada alheia.” (N.U 1003130-42.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017).” (TJ-MT 10206149420218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

7. Além disso, algumas circunstâncias não ficaram bem esclarecidas, como o motivo pelo qual o requerido se nega a autorizar a passagem, qual a forma como os antigos proprietários da Fazenda Maranata tinham acesso ao imóvel, se o fechamento das porteiras com cadeados ocorreu assim que o autor adquiriu o imóvel, bem como sobre a inviabilidade de realização de um desvio, considerando que a passagem discutida é de apenas 500 metros.

8. Dessa forma, se faz necessária ampla dilação probatória para elucidação dos fatos, motivo pelo qual é incabível o deferimento de tutela urgência.

DISPOSITIVO:

9.
INDEFIRO o pedido de tutela de urgência
, sem óbice de nova análise após a contestação, caso apresentados elementos novos que a justifiquem.”

Pois bem. Sobre a matéria, o Código Civil Brasileiro, ao dispor sobre a “passagem forçada”, estabelece que
“o dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário”
(artigo 1.285).

Segundo a lição de Maria Helena Diniz, “
para que o dono do imóvel encravado tenha esse direito é preciso a ocorrência de três requisitos: 1) Que o imóvel pretendidamente encravado se ache, realmente, sem acesso a via pública, nascente ou porto (...). 2) Que o prédio esteja naturalmente encravado (...). 3) Que o proprietário do prédio por onde se estabelece a passagem receba uma indenização cabal”
(
in
‘Curso de Direito Civil Brasileiro’, Editora Saraiva, 18ª edição, 4º volume, p. 239/240).

Acrescenta a renomada jurista, também, que
“
o encravamento é o requisito básico. Somente o prédio que não tenha acesso para a rua, nascente ou porto ou qualquer logradouro público é que o tem, mas o seu encravamento terá de ser absoluto; assim, se houver apenas uma única via de acesso, por pior ou incômoda que seja, não se qualifica como 'encravado', logo, a serventia de vizinho, que lhe facilite o acesso, é servidão de passagem e não passagem forçada
” (op. cit., p. 239).

Assim, a servidão não pode ser confundida com o instituto da passagem forçada. Esta é direito de vizinhança em que há limitação ao direito de propriedade para se evitar que determinado prédio fique inexplorado, enquanto que, na servidão, concede-se caminho pelo proprietário ao dono do prédio dominante com intuito de aumentar comodidades, dar maior facilidade a este em detrimento daquele, o que gera direito real sobre coisa alheia.

A passagem forçada, segundo o CC, tem a seguinte finalidade:

“Art. 1.285. O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.”

Por sua vez, a servidão de passagem encontra previsão no art. 1.378 do mesmo diploma legal, que possui a seguinte redação:

“Art. 1.378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subseqüente registro no Cartório de Registro de Imóveis”.

Feito o registro etimológico e avançando à celeuma, analisando o conjunto probatório trazido aos autos, verifica-se que não restou demonstrado que o acesso pela propriedade do réu agravado é o único existente para acesso à via pública.

Nota-se do presente caso a existência de
outro acesso
ao imóvel do autor agravante, sem a necessidade de ingresso pelo imóvel da parte ré recorrida, consistente na via GCR-194, o que, inclusive, é confessado pelo mesmo em sua peça inicial e também nas razões deste instrumental.

Dessa forma, mesmo que o autor agravante tenha indicado possíveis problemas de manutenção na referida estrada, nesse momento processual, constata-se que a condição de encravamento do imóvel rural ainda é questão
controvertida
, que não ficou devidamente demonstrada, a demandar uma maior dilação probatória, inclusive com a possibilidade de perícia técnica, se assim desejar e reconhecer o condutor do feito.

Não bastasse, os fatos noticiados na peça contrarrecursal elucidam que a passagem discutida na lide originária foi constituída por atos de mera permissão ou tolerância da parte adversa, sem ter, porém, a intenção de constituir em seu favor direito definitivo de por ali transitar, pois, com efeito, independentemente do tempo transcorrido, o fato de ter sido disponibilizada (e tolerada) a passagem do aqui recorrente pela sua propriedade (réu/agravado), tal cortesia poderá ser revogada a qualquer tempo (como de fato foi), porque há outra via de acesso à disposição do autor agravante.

Observa-se, no ponto, que o requerido agravado colacionou no Id. 177483151, um ofício emitido pela Prefeitura Municipal de General Carneiro-MT, na pessoa do Subsecretário de Terras e Assuntos Fundiário, Sr. Claudiney do Santos Pinheiro, relatando que para o acesso a propriedade do autor agravante é necessário que os proprietários dos lotes façam
doação
à Prefeitura (carta de anuência doando a área).

Nesta vertente, ao que tudo indica, a ideia de passagem forçada está diretamente ligada à mera comodidade do autor agravante, o que não confere ao pretendente o direito à passagem.

Assim, ausentes os requisitos para a instituição da passagem forçada, tem-se que deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.

Neste trilhar, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO –
ATO DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA – IMÓVEL NÃO ENCRAVADO
– EVIDENTE COMODIDADE DA PARTE AUTORA – EXISTÊNCIA DE OUTRA PASSAGEM - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A servidão de passagem tem por finalidade permitir a passagem, o trânsito de um local para outro, ou para via pública, em razão de existir apenas um acesso possível e que passa fisicamente pelo imóvel vizinho, ou seja, o instituto existe em função da necessidade/utilidade do trânsito, do acesso, da evasão e da circulação. 2.
Evidenciado nos autos que o imóvel da parte autora não está encravado, em razão da existência de outro acesso à via pública, não há como ser reconhecido em seu favor o direito à servidão de passagem
.”
(TJ-MT - AC: 00037023220178110080, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS –
PASSAGEM FORÇADA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 1. 285 DO CÓDIGO CIVIL – DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A
passagem forçada consiste em direito de vizinhança de caráter compulsório garantido pela lei (art. 1.285 do CC), com o fim de conferir função social aos imóveis encravados, isto é, aqueles que não possuem acesso à via pública, circunstância não verificada no caso concreto
. Não foram demonstrados a ocorrência do ato ilícito ensejador de reparação a título de danos materiais, nem mesmo morais.”
(TJ-MT 10144148420178110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA
- EXISTÊNCIA DE ACESSO POR PROPRIEDADE VIZINHA -
BUSCA PELO ACESSO POR LOCAL MAIS BENÉFICO AO AUTOR - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ENCRAVAMENTO TOTAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. "
Se o encravamento do imóvel não é absoluto e a parte já desfruta de passagem cedida em 1,50 metros não é admissível que a parte busque ampliar sua via de acesso por simples comodidade e sem autorização expressa do proprietário do prédio dominante, inclusive
, destruindo parte do muro de propriedade deste para aumentar a passagem por simples comodidade. (N.U 0025362-39.2016.8.11.0041, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018).”
(TJ-MT 10001460420208110014 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

Por fim, anote-se que a Ata Notarial juntada pela parte recorrente quando já incluído o feito em sessão de julgamento (Id. 183852654), além de ser extemporânea à própria decisão agravada, não confirma com exatidão o encravamento do seu imóvel rural, assaz para o fim pretendido neste instrumental, sem levar em consideração ainda que se trata de um ‘documento novo’ do qual tanto a parte recorrida como o juízo singular não se pronunciaram previamente, o que, em
ultima ratio
, configuraria indevida supressão de instância.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023